Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-42.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801814-42.2022.8.14.0013

APELANTE: DIEGO RODRIGUES BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REITERAÇÃO DELITIVA. BENS DE EXPRESSIVO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL AO APELANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 155, §1º, do CP.

II. Questão em discussão

2. (i) Da almejada absolvição. Princípio da insignificância. (ii) Reforma da dosimetria. Furto Privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A absolvição com base no princípio da insignificância é inviável quando a conduta do agente revela expressiva reprovabilidade, como ocorre no caso em que há subtração de diversos bens pessoais da vítima, causando impacto relevante em seu patrimônio.

4. A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e das provas colhidas nos autos, evidenciando a conduta delitiva do recorrente.

5. No que concerne à revisão da dosimetria da pena, restou demonstrado que a circunstância judicial da culpabilidade não poderia ser valorada negativamente, impondo-se a redução da pena-base.

6. Atendidos os requisitos legais, procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
1. “O princípio da insignificância é vetor interpretativo do tipo penal, tendo por escopo restringir a qualificação de condutas que se traduzem em ínfima lesão ao bem jurídico nele (tipo penal) albergado.” 2. “A circunstância judicial da culpabilidade não pode ser valorada negativamente, uma vez que fundamentada de maneira genérica, impondo-se, portanto, a redução da pena-base.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto
, e ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão do cometimento do crime previsto no
artigo 155, §1º, do CP.

Narra a denúncia, que no dia 15/08/2022, por volta das 00hs30min., na Trav. Alice Cruz, n° 406, Bairro São Cristóvão, cidade de Capanema, o denunciado DIEGO RODRIGUES BEZERRA, durante o repouso noturno, subtraiu 03 (três) malas contendo objetos pessoais, óculos, estojo de trabalho, bolsas, RG, CPF, CNH, título de eleitor, cartão de credito do banco Banpará, 03 (três) cartões de credito do banco do Brasil, 01 (um) cartão Nubank, cartão Lojas Renner, perfumes e sapatos da residência da vítima ELIZANDRA DE SOUSA GUIMARÃES, além dos documentos pessoais do menor Ronilson Rodrigues de Sousa Neto, seu filho.

Na data e horário supracitados, ELIZANDRA, na companhia de sua amiga “MARI”, chegou em sua casa e percebeu alguns de seus pertences do lado de fora do imóvel, em seguida, viu o assaltante empreendendo fuga com os objetos inicialmente citados.

A vítima fora analisar as imagens das câmeras de segurança do imóvel, momento em que reconheceu que o autor do delito se tratava de DIEGO, o qual já é conhecido da vizinhança pela prática de outros crimes. Empreendido diligências, a polícia localizou o denunciado DIEGO RODRIGUES BEZERRA, com quem foi encontrado malas, bolsas, relógios e documentos em nome da vítima ELIZANDRA.

Em
razões recursais (ID 23225125 – Págs. 239/248)
, pugna a defesa pela absolvição em razão do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da pena-base no mínimo-legal e, ainda reconhecido o furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, CPB.

Em
contrarrazões (ID 23225128 – Págs. 251/255)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento, e
parcial

provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição. Princípio da insignificância.

Pugna a defesa pela absolvição em razão do princípio da insignificância.

Ocorre que, a alegação de absolvição do crime de furto, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 23225055 – Págs. 4/74) e o Auto de Entrega (ID 23225055 – Pág. 23).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos:

A vítima
ELIZANDRA DE SOUSA GUIMARÃES
declarou
que no dia dos fatos havia saído de casa com sua amiga. Ao retornar à sua residência, por volta das 0 h, entrou e observou que alguns de seus bens estavam na varanda, tendo sido alertada por sua amiga que havia um ladrão no interior do imóvel (em referência ao acusado). Ambas aguardaram até o denunciado se evadir do local. A depoente afirma que logo após entrou em sua casa e observou que algumas de suas coisas foram subtraídas. Afirmou ter identificado o ora acusado pelas câmeras de segurança da casa. Acionada, a PM efetuou a prisão do réu e obteve êxito em recuperar parcela dos bens encontrados em sua posse.

Analisando o depoimento e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.
PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

I - A defesa, em suma, requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime.

II - Por meio dos depoimentos obtidos em juízo restou evidenciado que os réus Elderson e Kaio são os autores dos crimes de furto e ameaça perpetrado contra a vítima Glanilson. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, de maneira a tornar apto o decreto condenatório. Não há que se falar em decisão baseada apenas em provas baseadas unicamente no depoimento da vítima, por conseguinte, na tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes.

III –
Ex positis
, segue mantida a condenação dos réus às respectivas penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 02 meses de detenção e ao pagamento de 150 dias multa, em regime semiaberto e 02 (dois) anos de reclusão e 30 dias de detenção e 100 (cem) dias multa em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, IV e pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB na forma do art. 69 do CPB;

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800224-61.2022.8.14.0035 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/07/2023)

In casu
, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, quanto a aplicação do
Princípio da Insignificância
, vejo que não merece guarida.

Ocorre que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica
.

Colaciono jurisprudência neste sentido.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima.

In casu
, a vítima teve subtraído os seguintes bens: duas malas, uma bolsa térmica, um porta joias, uma mochila, duas carteiras, seis bolsas de couro, dois relógios, um estojo, uma necessaire com perfume, sabonete e itens de maquiagem, joias diversas, uma capa de óculos e documentos pessoais diversos
, não podendo, a quantidade de objetos furtados, ser considerada como inexpressiva/insignificante.

Logo, não há como se reconhecer o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, necessário para a aplicação do princípio da insignificância.

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo neste ponto
.

2. Reforma da dosimetria. Furto Privilegiado.

A defesa do apelante, requer a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da pena-base no mínimo-legal e, ainda reconhecido o furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, CPB.

Assiste razão a defesa
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra DIEGO RODRIGUES BEZERRA, CONDENANDO-O nas penas do crime previsto no artigo 155, §1º, do CP.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca do dano que sua conduta causa à ofendida, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado, haja vista que a execução de nº 2000063-82.2023.8.14.0013 tem como título executivo sentença condenatória transitada em julgado em 19.09.2023, data posterior à prática da conduta em análise;

CONDUTA SOCIAL: Inexistem elementos para aferição;

PERSONALIDADE: Inexistem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, §1º, do CP, fixo a pena-base para o acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
nada tenho a valorar que extrapole o tipo penal em apreço;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem atenuantes e agravantes, restando a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente a causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, do CP, a qual aumento em 1/3, restando a pena em

01 (um) ano de reclusão e
04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto a desclassificação do delito para que seja reconhecido o
furto privilegiado
(artigo 155, §2ª do Código Penal), vejo que
não merece guarida
.

É cediço que, para reconhecimento do privilégio no
furto
, o réu deve ser primário e ser de pequeno valor a coisa furtada.

No caso em comento, conforme o já exposto, o apelante já possui sentença condenatória transitada em julgado. Além do que, deve ser diante da análise da repercussão no patrimônio da vítima e do desvalor social da conduta.

Reconhecer a forma privilegiada, no presente caso é incentivar a reiteração de delitos de pequeno valor econômico que, em conjunto, podem causar desordem social.

Desta forma, incabível a aplicação do furto privilegiado, assim, restando a pena concreta, definitiva e final em

01 (um) ano de reclusão e
04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

Procedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante, para modificar a pena corporal estabelecida na sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025